Tribunal: TJES
Processo: 5008615-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008615-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ FERNANDO FREITAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO
. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5008615-55.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
LUIZ FERNANDO FREITAS DA SILVA

AU
TORIDADE
COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL D
E ITAPEMIRIM/
ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

LUIZ FERNANDO FREITAS DA SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000921-76.2023.8.08.0026, para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 33,

caput,
e 35,
caput,
ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência de requisitos autorizadores para a manutenção de prisão cautelar, bem como alega que o lapso temporal entre a decretação da prisão preventiva do paciente e a realização da audiência de instrução e julgamento configura excesso de prazo.

Ressalto que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 17 de dezembro de 2023, por suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo assim o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida em que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado na Audiência de Custódia (id 35747732 dados do processo referência):

[...] Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento receberam informações de um transeunte no sentido de que indivíduos estariam realizando o tráfico de entorpecentes nas casas populares e que o material ilícito estaria escondido na vegetação próxima ao local. Prosseguindo ao local indicado, os militares visualizaram três indivíduos no quintal de uma residência, sendo um deles o ora autuado KAIQUE, já conhecido das guarnições, que portava uma pochete de cor preta, o autuado LUIZ FERNANDO, também conhecido pelo envolvimento no tráfico de entorpecentes e um terceiro desconhecido dos militares. Os militares montaram um ponto de observação por cerca de 40 minutos, quando então foi possível visualizar um individuo em uma motocicleta se aproximando de KAIQUE e entregando algo, e, logo em seguida, KAIQUE colocando o que recebeu dentro da pochete, bem como LUIS FERNANDO seguindo a pé até as proximidades da vegetação, abaixando, pegando algo e logo entregando ao indivíduo da motocicleta. Realizada a abordagem, com KAIQUE foi encontrada uma pochete contendo R$72,00 em espécie e 01 bola de haxixe e com LUIS FERNANDO foi encontrada 01 bucha de maconha. Em buscas no local, foi encontrada uma sacola de cor preta contendo 46 pinos de cocaína, 18 pedras de crack e 01 tira de maconha

[...]

Quanto ao autuado LUIZ FERNANDO FREITAS DA SILVA, foi encontrado: (01) Ação Penal – Tramitando – Tráfico de Drogas e Condutas Afins/Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

[...]

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão dos autuados se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de armamento de quantia em espécie. Ademais, registra-se a reiteração delitiva dos indiciados, que demonstram que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública
, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, [...].

Ademais, a necessidade manutenção da prisão preventiva foi novamente analisada pela autoridade apontada como coatora no dia 19 de junho de 2024, nos seguintes termos (id. 45103051 dos dados do processo referência):

[...] No presente caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública, notadamente pela dinâmica dos fatos e pelas declarações das testemunhas, situações que demonstram a periculosidade social dos denunciados.

Outrossim, ressalto, novamente, que o denunciado Kaique responde a outros processos pela prática do crime de tráfico de drogas, já tendo sido condenado pela prática de tal crime. Da mesma forma, o denunciado Luiz Fernando responde a outra ação penal pela prática de crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

Desta forma, a prisão se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e para assegurar a ordem pública.

Diante do consignado e não tendo ocorrido nenhuma alteração fática, mantenho a prisão preventiva dos denunciados KAIQUE DE ABREU PASSOS e LUIZ FERNANDO FREITAS DA SILVA, já qualificados nos autos. [...]

Saliento que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 10 de agosto de 2024, às 13h.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade a ser sanada, razão pela qual acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para denegar a ordem.